Tribunal: TJDFT
Processo: 0037310-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0037310-12.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADA: MARGARETE TEIXEIRA DE SOUSA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID 14111514 – págs. 138/141), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permaneça sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), afetado para a uniformização do entendimento acerca da validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 14111514 – págs. 335/338). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031